Tribunal: TJSP
Processo: 1006606-73.2024.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL, POR MEIO DE SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a rescisão do contrato de cessão de direitos de imóvel por tempo compartilhado, bem como condenou o Réu a restituir 80% (oitenta

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL, POR MEIO DE SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a rescisão do contrato de cessão de direitos de imóvel por tempo compartilhado, bem como condenou o Réu a restituir 80% (oitenta por cento) do valor pago de forma atualizada, bem como danos morais no importe de R$ 5.000,00.
II. A questão em discussão consiste em verificar se os Autores têm direito à rescisão unilateral do contrato, bem como a possibilidade de retenção de valores c./c. multa contratual de 10% (dez por cento), considerando, ainda, o abatimento de "pontos utilizados" pelos consumidores, conforme alegado pelo Apelante.
III. Razões de Decidir: Ninguém é obrigado a contratar ou permanecer vinculado ao contrato. Princípio da autonomia da vontade. Contrato firmado após a Lei do Distrato. Aplicação da Súmula 543 do STJ, conforme constou da sentença atacada, que trata da restituição parcial de valores em caso de denúncia imotivada. Retenção que deve estar entre 10% e 25% do valor pago em interpretação conjugada da jurisprudência do STJ e art. 67-A, II, introduzida pela Lei 13.786/2018 (Lei do Distrato). Retenção mantida em 20% (vinte por cento) da quantia paga, nos termos do contrato (Cláusula 10.2), que não se mostra em nada abusiva. Cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato afastada, tendo em vista que sobre a denúncia vazia do contrato, já está incidindo a retenção de 20% (vinte por cento), sob pena de manifesto "bis in idem". Ausência de comprovação efetiva por parte do Réu que os Autores utilizaram parte da pontuação "Timeshare", haja vista que o Apelante se limita a apresentar "Print" de tela unilateral do seu sistema interno. Ausência de impugnação específica quanto aos danos morais, bem como o quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau. Sentença mantida. Honorários majorados.
IV. Tese de julgamento: 1. Denúncia vazia do contrato objeto autos regular, mantida a retenção de 20% (vinte por cento) dos valores. 2. Cláusula penal afastada, sob pena de "bis in idem". 3. Ausência de comprovação efetiva por parte da Ré da utilização da "pontuação" por parte dos Autores.
RECURSO DESPROVIDO.